Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. AUMENTO EM UM SEXTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUCÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), à pena de 3 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) adequação do critério de recrudescimento da pena, na primeira fase, para 1/6; (ii) modificação da fração de redução utilizada na atenuante da confissão espontânea; (iii) análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A exasperação da pena-base mostra-se adequada quando a conduta do réu revela culpabilidade superior ao tipo penal, notadamente pela utilização de documento falso com o intuito de justificar indevidamente a posse do bem, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e autoriza o incremento realizado, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
4. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado A ausência de motivação exige a adoção do critério mais benéfico ao réu. 5. A presença de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve conduzir à redução da pena no patamar de 1/6, limitada à pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal, nos moldes do enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise desfavorável da culpabilidade do apelante e a insuficiência da medida despenalizadora aplicada em outro processo são fundamentos idôneos para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com o artigo 44, inciso III, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.